Tribunal: STF
Processo: HC 266143
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 217.291/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, II, e 35, ambos da Lei de Drogas, porque, em resumo: 



    no dia 13 de novembro de 2024 mantinha em depósito, guardava e cultivava, no interior de sua residência, 420g de “maconha”, 15 pés de “maconha” e 37 mudas de “maconha”, bem como teria se associado ao corréu Marco Antônio Torricelli para praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas. Segundo consta dos autos, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Marco Antônio, localizaram naquela residência 15 sementes de “maconha”, 12,2g de “maconha”, 01 arma de fogo, 200 sacos plásticos para embalagem de drogas e 01 balança de precisão. 



    No celular de Marco Antônio, os policiais verificaram que havia mensagens e fotografias acerca do tráfico de drogas enviadas para o Paciente, motivando a diligência até a residência dele, onde fizeram uma constatação da área e identificaram a presença de plantas, motivando a entrada na residência vazia, na qual havia 15 pés de “maconha” e 37 mudas de “maconha”, além de uma porção de “maconha”, pesando 420g.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSENTE ILEGALIDADE ENSEJADORA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DEMAIS TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Verifica-se que a Corte de origem não se manifestou a respeito da alegação de nulidade pelo segundo recebimento da denúncia por juízo suspeito, o que torna inviável a análise do pedido específico da defesa sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. De mais a mais, a defesa não suscitou a ocorrência de ilegalidade por violação ao art. 619 do CPP, não havendo falar em concessão da ordem para determinar que o Tribunal de origem analise especificamente o pedido. 



    3. Os requisitos do art. 41 do CPP foram devidamente preenchidos, uma vez que o Ministério Público narrou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando a apreensão de entorpecentes, bem como de mudas de Cannabis sativa L., além de indiciar a existência de provas que demonstram a "organização, a divisão de tarefas e a estabilidade do vínculo de vontades para a prática do crime de tráfico de drogas". 



    4. As demais teses defensivas, quais sejam, ocorrência de fishing expedition no acesso ao celular do corréu, quebra da cadeia de custódia, ilicitude da prova por derivação, não foram analisadas pela Corte estadual, o que impede o debate diretamente por este Tribunal Superior. E, ainda que assim não fosse, tais pleitos, bem como o pedido de desclassificação e de absolvição por atipicidade dos fatos, demandam incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em recurso em habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) ”nulidade absoluta das decisões proferidas por juiz suspeito”; (b) “ainda que a turma julgadora do STJ não tenha vislumbrado qualquer vício na denúncia, sua inépcia é manifesta, visto que incorreu em diversas omissões descritivas” e “constrangimento ilegal pela falta de justa causa”; (c) “violações constitucionais e legais nos atos de colheita da prova”: “fishing expedition digital e ausência de comprovação de consentimento”; “violação de domicílio e captação de sinais óticos em ambiente privado sem autorização judicial”; e “quebra da cadeia de custódia”



    Ao final, requer-se “o trancamento da ação penal, pelo recebimento de denúncia manifestamente inepta e carente de justa causa e pela manifesta ilegalidade e nulidade das provas colhidas”.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No tocante à alegação de inépcia da denúncia, constou da inicial acusatória que:



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 17h00, R. Padre Antonio Toloi Stafuzza, 80 - Vila Rio Branco, nesta cidade e comarca de Jundiaí - SP, MARCO ANTONIO TORRICELLI, qualificado nos autos a fl. 15, tinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 sementes de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, e 12,2 gramas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e Laudo de Constatação de fls. 24/26. 



    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 17h00, R. Padre Antonio Toloi Stafuzza, 80 - Vila Rio Branco, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, MARCO ANTONIO TORRICELLI, qualificado nos autos a fl. 15, guardava, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo garrucha, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23. 



    Consta, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 17h00, na Estrada Municipal do Marco Leite, 745 - Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, FELIPE DIANIN BERTELLE, qualificado nos autos a fl. 15, tinha em depósito, guardava e cultivava, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 420 g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”; 15 pés de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”; e 37 mudas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e Laudo de Constatação de fls. 24/26. 



    Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data anterior a 13 de novembro de 2024, em horário e locais variados, mas nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, MARCO ANTONIO TORRICELLI, qualificado nos autos a fl. 15, e FELIPE DIANIN BERTELLE , qualificado nos autos a fl. 15, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.



    Segundo apurado, em data anterior a 13 de novembro de 2024, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.



    Na data dos fatos, durante cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos Autos n° 1505947-67.2024.8.26.0309, policiais civis localizaram no interior da residência de MARCO ANTONIO 15 sementes de “maconha”, 2 telefones celulares, 200 sacos plásticos para embalagem de drogas, uma balança de precisão, uma arma de fogo tipo garrucha e 12,2 gramas de “maconha” (lacre n° 0014369). 



    Durante a diligência, os agentes da lei constataram no aparelho celular de MARCO ANTONIO fotografias e mensagens enviadas para FELIPE, relacionadas ao tráfico (fls. 27/30). 



    Em seguida, policiais rumaram para a residência de FELIPE e apreenderam 420 gramas de “maconha” (lacre n° 1731506) e 52 pés de “maconha” - sendo 15 já desenvolvidos e 37 mudas. 



    MARCO ANTONIO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. 



    A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, aliadas à presença de instrumentos típicos do tráfico - como balança de precisão e material para embalagem -, às circunstâncias da apreensão e à conduta dos denunciados, indicam de forma inequívoca a prática de tráfico de entorpecentes. 



    Outrossim, as imagens e mensagens armazenadas no aparelho celular de Marco (fls. 27/30), a grande quantidade de plantas cultivadas e de droga apreendida e os testemunhos policiais denotam a organização, a divisão de tarefas e a estabilidade do vínculo de vontades para a prática do crime de tráfico, razão pela qual está configurada a prática do delito de associação.



    Da análise da inicial acusatória é possível verificar que os requisitos do art. 41 do CPP foram devidamente preenchidos, uma vez que o Ministério Público narrou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando a apreensão de entorpecentes, bem como de mudas de Cannabis sativa L., além de indiciar a existência de provas que demonstram a "organização, a divisão de tarefas e a estabilidade do vínculo de vontades para a prática do crime de tráfico de drogas". 



    Dessa maneira, não vislumbro, no presente caso, a alegada de inépcia da denúncia. 



    No concernente à ausência de justa causa, novamente não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porque, conforme consignado na denúncia e no acórdão recorrido, a polícia realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu e, após o corréu permitir o acesso ao aparelho celular, verificou-se o envolvimento do recorrente, o que ocasionou a entrada dos policiais na casa do recorrente, onde foram encontrados os entorpecentes indicados.



    As demais teses defensivas, quais sejam, ocorrência de fishing expedition no acesso ao celular do corréu, quebra da cadeia de custódia, ilicitude da prova por derivação, não foram analisadas pela Corte estadual, o que impede o debate diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Por fim, verifica-se que as alegações relacionadas à nulidade das provas e às decisões proferidas por juiz suspeito não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dessas matérias, além de demandar o reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, implicaria indevida supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, hipótese não admitida pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente